Tribunal: TJSP
Processo: 1001751-55.2017.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Sentença de parcial procedência dos embargos e de improcedência da reconvenção – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Desnecessária é a prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação monitória – Sentença de parcial procedência dos embargos e de improcedência da reconvenção – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Desnecessária é a prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro – Descaracterização como destinatária final – Relação de consumo não caracterizada – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 – Cartão de crédito BNDES administrado pelo embargado – Contratação incontroversa – Planilha de débito relacionando os gastos, sem impugnação específica dos lançamentos – Validade dos documentos apresentados como meio probatório para constituição do título executivo – Reconvenção – Aditamento contratual firmado com assinaturas falsas dos fiadores que não acarretou dano moral aos apelantes pessoas físicas – Indenização indevida – Litigância de má-fé – Não caracterização – Honorários advocatícios – Verba devida pelo banco em razão da exclusão dos fiadores e sucessores do polo passivo – Princípios da causalidade e sucumbência – Redução da honorária – Descabimento – Sentença mantida – Recursos desprovidos, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).